Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-37.2016.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001645-37.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON LUIS DA FONSECA - CPF: 998.968.771-49 (APELADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), SANDRA PINTO DE QUEIROZ - CPF: 835.293.571-20 (APELADO), DAIENE DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 043.664.671-43 (APELADO), DAYANE CRISTINA SILVA SANTOS - CPF: 044.626.251-02 (APELADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), E. L. D. F. F. (TERCEIRO INTERESSADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ASSISTENTE), B. V. D. N. F. - CPF: 087.277.101-65 (TERCEIRO INTERESSADO), P. C. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA PINTO DE QUEIROZ - CPF: 835.293.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIENE DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 043.664.671-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CRISTINA SILVA SANTOS - CPF: 044.626.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIS DA FONSECA - CPF: 998.968.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDSON LUIS DA FONSECA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONSÓRCIO - DOENÇA PREEXISTENTE - CIÊNCIA PELO SEGURADO - OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE SAÚDE MACULADA - MÁ-FÉ DO SEGURADO COMPROVADO - ÓBITO DO SEGURADO DECORRENTE DA DOENÇA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a não realização de exames prévios de admissibilidade do contratante implica a assunção de risco pela seguradora e, consequentemente, sua responsabilização por eventual sinistro, salvo no caso de má-fé do segurado ou quando este tenha plena ciência da doença preexistente e omite tal informação.

2. Comprovada a ciência do contraente acerca da doença preexistente e a omissão consciente no dever de informação acerca da preexistência da moléstia que afinal ceifou a vida do segurado, não há que se falar em direito à indenização securitária.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Consórcio” n.o
0001645-37.2016.8.11.0028
, proposta em seu desfavor
por
EDSON LUIZ DA FONSECA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando o direito do autor ao seguro prestamista no montante a ser apurado em liquidação de sentença referente à multiplicação da taxa do seguro pelo valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem, sem taxa de administração, a ser utilizado para quitação do consórcio, salvo se ultrapassar o saldo devedor; bem como condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da preexistência da doença que provocou o falecimento do segurado, bem como sua má-fé, alegando ter restado comprovado sua omissão acerca da enfermidade.

Informa que “
houve ausência de boa-fé do falecido no momento da contratação (25/07/2014), pois possuía diagnóstico de adenocarcinoma de estômago na época, estando em tratamento desde o ano de 2013
”, sendo este o motivo do falecimento do segurado.

Enfatiza que “
houve ausência de boa-fé do segurado ao firmar um seguro de vida com cobertura para morte natural e nada declarar sobre a doença que possuía, da qual tinha conhecimento, mesmo quando devidamente questionado no momento da contratação do seguro
”, sendo esta informada que declarações inexatas ou omissões que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio provocariam a perda do direito à garantia do seguro.

Diante do exposto, considerando ser obrigação do segurado informar a doença que possuía no ato da contratação, pugna seja configurada sua má-fé, o que tornaria legítima a recusa do pagamento da cobertura securitária se valendo da alegação de doença preexistente, independente de existência de exames prévios.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 177442692), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 177442693).

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, considerando que “
a apelante/requerida não comprovou ter exigido da contratante exames clínicos prévios, limitando-se apenas em afirmar a ocorrência de doença preexistente à contratação e, omitida pela interessada
”, assumindo o risco no momento do contrato, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança de Consórcio” n.o 0001645-37.2016.8.11.0028, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando o direito do autor ao seguro prestamista no montante a ser apurado em liquidação de sentença referente à multiplicação da taxa do seguro pelo valor equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem, sem taxa de administração, a ser utilizado para quitação do consórcio, salvo se ultrapassar o saldo devedor; bem como condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que Ivone da Fonseca, que infelizmente faleceu em 24 de novembro de 2014, aderiu, em 25 de julho de 2014, ao grupo de consórcio 2494, cota 065-1, administrados pela ré Disal Administradora de Consórcios LTDA, com o propósito de adquirir um automóvel da marca Volkswagen, modelo Up Take 2 portas.

Assim, logo após a fatalidade, o autor, que é filho da segurada, considerando que no pacto há cobrança de taxa de seguro de vida para a quitação da cota de consórcio em caso de falecimento e/ou invalidez do consorciado, entrou em contato com a ré visando o pagamento do prêmio bem como o recebimento da indenização; sendo este indeferido.

Diante do exposto, irresignado com a atitude da ré, propôs o autor a presente demanda, a fim de compelir esta ao pagamento da indenização pleiteada.

Em manifestação, a ré Disal Administradora de Consórcios ofereceu denunciação à lide, em desfavor de Icatu Seguros S/A, alegando que “
realiza apenas a administração de grupos de consórcios, oferecendo aos consorciados a opção de contratação de seguro de vida de forma terceirizada com a Icatu Seguros S/A
”.

Ato contínuo, a ré Disal Administradora de Consórcios, contestando os fatos apresentados na inicial, em resumo, esclarece que o contrato firmado com a de cujus era na modalidade light 75%, pugnando pela liberação da carta de crédito no percentual correspondente. Ademais, cita que “
a Seguradora Icatu Seguros S/A constatou que a indenização solicitada não era devida, em virtude de verificação de doença preexistente e omissão de informações na contratação do seguro
”, requerendo, portanto, a improcedência da ação.

A Icatu Seguros, por sua vez, ao contestar o narrado pelo autor, pugna também pela improcedência da ação, informando que a indenização securitária é destinada a quitar saldo devedor junto à estipulante. Ainda, defende a inexistência de obrigação de indenizar em razão da má-fé da segurada por ter omitido doença preexistente à contratação do seguro.

Sentenciando o feito, considerando que “
a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de doenças preexistentes por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos prévios, salvo quando restar comprovado que ele agiu de má-fé, nos termos da Súmula 609 do STJ
”, julgou parcialmente procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré Icatu Seguros recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados bem como os fatos narrados, em que pese a sapiência do Juízo a quo, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, nos termos da Súmula n.o 609 do Superior Tribunal de Justiça, “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
” (Segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

No que tange à exigência de exames médicos prévios à contratação, restou incontroverso a inexistência de obrigatoriedade de apresentação à seguradora no momento da contratação.

Contudo, a ré determinou que fosse realizada pela segurada declaração sobre seu estado de saúde pretérito, oportunidade em que esta omitiu que tinha conhecimento de diagnóstico de doença preexistente à contratação. Salienta-se que a moléstia identificada foi a causa da morte da segurada.

Ao caso dos autos, importante esclarecer que em 23 de outubro de 2013 foi identificado que a autora possuía adenocarcinoma (id. 177441740). Em 25 de julho de 2014 foi realizada a contratação do consórcio bem como a declaração de saúde pela segurada (id. 177441739 - Pág. 81); tendo a segurada falecido em 24 de novembro de 2014 (id. 177441739 - Pág. 82).

Assim, resta configurada a má-fé da segurada, ao contratar seguro omitindo circunstância claramente relevante para a aferição do risco pela seguradora.

Com efeito, para fins de formalização da apólice, há de ser considerado que a circunstância disposta no artigo 766 do Código Civil é qualquer uma que possa influir na aceitação ou mesmo na taxa do prêmio, notadamente quando se exige do contratado e contratante, conforme previsão do artigo 765 do mesmo código, a manutenção da “
mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

Bem se vê que no caso não se trata de presunção de má-fé, pelo contrário, a má-fé de natureza subjetiva é patente e foi devidamente comprovada pela seguradora, que trouxe aos autos documentação atestando que a segurada tinha plena ciência da sua doença antes da subscrição do contrato de seguro de vida, mas omitiu essa informação relevantíssima das declarações que prestou à seguradora antes de concretizar a contratação, mal que infelizmente determinou complicações de saúde que levaram ao óbito da segurada pouco mais de quatro meses após a celebração do contrato.

Dessa forma, diante das circunstâncias de fato trazidas aos autos, entendo cabalmente demonstrada a má-fé do segurado visto que omitida, de forma deliberada, a prévia ciência de diagnóstico de grave moléstia, razão pela qual, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil, a perda da indenização prevista na apólice é medida que se impõe.

Corroborando o quanto exposto, insta transcrever o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere das emantas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante análise da prova dos autos, consignou no acórdão recorrido que restou comprovada a má-fé do agravante no momento da contratação do seguro de vida com a omissão de ser portador de doença preexistente. A alteração de tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial. 2.
Segundo jurisprudência firmada por esta Corte Superior

é lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.045.459/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTAORIA. MESMAS DOENÇAS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A exigência da realização de prévio exame médico para que a seguradora se oponha ao pagamento da indenização prevista na apólice de seguro, sob a alegação de doença pré-existente, não se aplica nas hipóteses em que ficar comprovado que o contrato foi celebrado de má-fé pelo segurado
. Precedentes da 2a Seção. 2. Hipótese em que a alteração da conclusão das instâncias de origem no sentido de que a contratante agiu de má-fé, ao omitir que pouco antes da assinatura da proposta de seguro teve diagnosticadas as mesmas moléstias que ensejaram a sua aposentadoria por invalidez permanente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.215.413/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO FALECIDO POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 1.
A não realização de exames prévios de admissibilidade do contratante ao plano de seguro implica a assunção de risco pela seguradora e, consequentemente, sua responsabilização por eventual sinistro
,
salvo no caso de má-fé do segurado ou quando este tenha plena ciência da doença preexistente e omite tal informação
. Precedentes. 2. No caso, tendo concluído a instância de origem pela efetiva comprovação da má-fé do contratante do seguro de vida, rever tal entendimento importa a necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, insindicável ao STJ na estreita via do recurso especial, ante o óbice erigido pela súmula 07 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.172.420/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 29/4/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO CONSCIENTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. 1.
Não há falar em pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo prestamista
quando o Tribunal de origem, diante da situação fática da causa, reconhece que o
segurado tinha plena consciência da seriedade da sua doença e, mesmo assim, a omitiu no momento do preenchimento do questionário
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.100.699/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 28/11/2013)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - DOENÇA PREEXISTENTE - AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Nos termos da súmula 609 do colendo Superior tribunal de Justiça "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." v.v COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - DOENÇA PREEXISTENTE - OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES DO SEGURADO - ÓBITO DO SEGURADO DECORRENTE DA DOENÇA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula n. 609); 2.
Comprovada a ciência do contraente acerca da doença preexistente e a omissão consciente no dever de informação acerca da preexistência da moléstia que afinal ceifou a vida do segurado, não há que se falar em direito à indenização securitária
; 3. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.15.004568-2/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 10/10/2018)

Nesses termos, não há falar em pagamento de indenização pela seguradora, uma vez comprovada a excludente da má-fé prevista pelo artigo 766 do Código Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023